Tribunal: STF
Processo: AP 2112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 12/11/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 
Em 21/7/2025, diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares noticiados pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE (eDocs. 170, 191, 199), decretei a prisão preventiva de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES (eDoc. 276), efetivada em 4/8/2025 (eDoc. 273).
Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 6/8/2025 (eDoc. 278).
Em 7/8/2025, o Ministro Revisor encaminhou os autos à Presidência desta SUPREMA CORTE para inclusão em pauta de julgamento (eDoc. 284).
Em 25/8/2025, concedi liberdade provisória ao réu, FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 301):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal do Paraná/PR, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;

O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou, aos autos, “pedido de isenção do pagamento da taxa de custeio da tornozeleira eletrônica, formulado pela Defesa do réu FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, para que seja juntado e apreciado nos autos da Ação Penal nº 2112” (eDoc. 321).
Informou, ainda, que “Considerando o teor da certidão de mov. 248, que informa a prática de novo crime pelo réu FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, bem como a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público do Estado do Ceará” (eDoc. 320).
Com vistas dos autos,  a Procuradoria-Geral da República informou que (eDoc. 324): 

“O art. 39, VIII, da Lei de Execução Penal  estabelece que o condenado pode ser responsável pelo custeio das despesas decorrentes da execução penal. Já a Lei Estadual n. 16.881/20196 , do Estado do Ceará, em seu art. 1º, § 1º, prescreve que o apenado submetido à medida de monitoração eletrônica fica sujeito à cobrança financeira pelo uso oneroso do equipamento de eletrônico. O art. 2º, § 1º, da referida Lei Estadual preceitua que “o preso ou apenado sem condições financeiras de arcar com a cobrança ficará isento”. A mesma norma dispõe sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da isenção.
Além disso, o art. 2º, § 3º, da Lei Estadual n. 16.881/2019 dispõe que o apenado deverá comprovar sua hipossuficiência econômica perante a Secretaria da Administração Penitenciária, órgão competente para analisar o pedido e conceder a isenção do pagamento, atestando o cumprimento dos requisitos legais. 
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se para que o pedido seja formulado junto à Secretaria de Administração Penitenciária.”

É o relatório. DECIDO. 

Considerando a  manifestação da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que o pedido deve ser formulado perante a Secretaria de Administração Penitenciária, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por  FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente